Tribunal: TJSP
Processo: 1001935-70.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais – Negativa de contratação de 4 (quatro) empréstimos consignados, com descontos de valores em benefício previdenciário do autor – Sentença de parcial procedência declarando a nulidade dos empréstimos, com repetição simples do indébito e condenação do Banco réu por danos morais – Recurso de ambas as

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais – Negativa de contratação de 4 (quatro) empréstimos consignados, com descontos de valores em benefício previdenciário do autor – Sentença de parcial procedência declarando a nulidade dos empréstimos, com repetição simples do indébito e condenação do Banco réu por danos morais – Recurso de ambas as partes.

Nulidade contratual – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos causados ao consumidor autor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) – Fortuito interno - Súmula 479 do STJ – Banco réu não comprovou a legitimidade na contratação dos empréstimos consignados, ônus da prova que era sua (art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC) – Preclusão da prova pericial grafotécnica, por deixar o Banco de demonstrar interesse na produção da referida prova – Nulidade dos contratos evidenciada – Inexigibilidade dos débitos relativos aos empréstimos nulos – Depósito judicial pelo autor do valor total dos empréstimos nulos que foram creditados na conta bancária, demonstrando não se beneficiou o autor dos valores dos empréstimos - Danos morais comprovados com o simples fato ilícito (damnum in re ipsa) - Recurso do réu negado.

Danos morais – Valor da indenização - Verba indenizatória arbitrada na r. sentença apelada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, mostrando-se suficiente para inibir novos comportamentos lesivos por parte do Banco réu - Recursos de ambas as partes negados.

Repetição do indébito - Empréstimos consignados nulos contratados em novembro/2020, dezembro/2020 e fevereiro/2021 - Restituição de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor antes da publicação do acórdão proferido no EAREsp no 600.663/RS, em 30/03/2021, e em dobro nos descontos posteriores à referida data – Recurso do réu negado e provido em parte o recurso do autor.

Juros moratórios – Termo inicial – Inadimplemento extracontratual – Juros moratórios dos danos materiais e morais incidem do evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Recurso do réu negado.

Verba honorária - Redução - Cabimento -- Fixação na sentença apelada de honorários advocatícios, por equidade, com base no art. 85, §8o-A, do CPC – Valor que se revela manifestamente excessivo diante do caso concreto, dissociando-se dos critérios do art. 85, §2o, do CPC – Fixação dos honorários advocatícios de sucumbência comportando readequação, fixando-os em 20% do valor atualizado da condenação, em consonância com o art. 85, §2o, do CPC – Recurso do réu provido.

Ambos os recursos parcialmente providos.*